Tribunal: TJMT
Processo: 1070857-05.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070857-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIAS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 689.777.271-20 (RECORRENTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1070857-05.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Hughes Telecomunicações Do Brasil LTDA

Recorrida(s):

Josias do Nascimento Correia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE. CANCELAMENTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO NO PROCON. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. O autor alega que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 417,61, com data de vencimento em 15/07/2019 e disponível em 16/01/2020, por débito indevido, tendo em vista que houve o cancelamento das faturas vencidas no período de 15/05 a 15/06/2019, bem como o cancelamento em razão de diversas falhas na prestação dos serviços, aduz ainda que o cancelamento foi solicitado junto ao PROCON, razão pela qual não há possibilidade de haver débitos pendentes em seu nome.

3. Em contrapartida a empresa sustenta que apesar de ter havido reclamação junto ao PROCON, somente houve o cancelamento das faturas dos meses de maio e junho de 2019, não tendo sido realizado nenhum pedido formal de cancelamento dos serviços, assim, a fatura com vencimento em julho de 2019 é devida, pois os serviços permaneceram ativos até o mês de agosto de 2019.

4. Analisando os autos, verifico que embora a empresa reclamada afirmar que inexiste pedido formal de cancelamento dos serviços, destaco que na reclamação junto ao PROCON o consumidor solicitou o cancelamento sem ônus em razão das falhas dos serviços prestados, bem como há na própria resposta da empresa protocolada em 13/06/2019, a informação de que “requer o assinante o cancelamento do contrato sem ônus”.

5. Ademais, observo que inexiste nos autos a comprovação de que o sinal de internet foi prestado no período de junho a agosto de 2019, período este que a empresa ré declara que os serviços permaneceram ativos, portanto, entendo que houve falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

6. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

7.
O quantum indenizatório deve ser mantido, pois está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, além de se tratar de única negativação em nome da Autora.

8. A sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 471,61, bem como condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023